Tribunal: STF
Processo: HC 207957
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. O presente habeas corpus é impetrado contra acórdão proferido no HC 561.051/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 317 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, revelador da especial gravidade da conduta, já que o ora Agravante, aproveitando-se da condição de policial civil, teria solicitado dinheiro para deixar de prender um suposto traficante de drogas, mediante a ocultação da descoberta de razoável quantidade de drogas ilícitas. 2. Consta nos autos que "o acusado está foragido há quase três anos", o que, igualmente, justifica a segregação processual, desta feita, para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja provido o recurso especial supostamente interposto pelo Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.25)



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva por ausência de adequada fundamentação e por ofensa ao princípio



    Deduzido pedido de prevenção com feito da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submeti o pleito à Presidência, que manteve o feito sob minha relatoria (eDOC.34).



    É o relatório. Decido.



    1.No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. Quanto à alegação de ausência de adequada fundamentação, esclareço que a impugnada prisão preventiva imposta ao paciente, foi mantida pelo Juízo a quo, no seguintes termos:



    "O pedido não comporta acolhimento. A conduta imputada ao acusado é bastante grave, pois ele, na qualidade de policial civil, teria solicitado uma grande quantidade de dinheiro para deixar de efetuar a prisão de um traficante. Embora tal conduta não tenha se revestido de violência ou grave ameaça, sua gravidade não é minorada em razão disso. 



    O réu está sendo acusado de uma prática que vai de encontro ao que a sociedade espera de policiais: a defesa da segurança pública. No caso em tela, o acusado, em tese, solicitou o pagamento de R$ 50.000,00 para deixar de prender um traficante de drogas, após localizar e apreender quatro tijolos de cocaína. Esse tipo de conduta deixa a sociedade ainda mais à mercê da criminalidade, pois se o próprio policial se deixa corromper pelos criminosos, quem irá combatê-los? Assim, em que pese a ausência de violência ou grave ameaça, o crime imputado continua sendo muito grave. 3



    No mais, vale destacar que o acusado está foragido há quase três anos, razão pela qual o decreto preventivo se faz necessário para assegurar a aplicação da lei penal.”



          “Logo, não é caso de trancamento ou "extinção" da ação penal. Por outro lado, não se ignora a concessão da ordem em outros feitos criminais nos quais o paciente também está sendo acusado. 



          Aqui, porém, há referência expressa ao fato de que ele estaria "foragido" há algum tempo, com o propósito de se "furtar dos braços da Lei" (fls. 142), não bastando, num primeiro momento, a alegação de que está residindo ou advogando em outra Comarca (no caso, Cajamar). 



          Outrossim, as informações prestadas também revelaram que, procurado para citação no endereço constante nos autos, o acusado, ora paciente/impetrante, não foi localizado, conforme certificado pelo oficial de justiça. 



          Ademais, conforme bem ressaltado pelo ilustre Procurador de Justiça, bem fundamentada a decisão da prisão preventiva, porquanto “os fatos são graves falsificação de três documentos particulares, que foram inseridos em ação judicial, dando azo a atos nulos. Mais não fosse, e ainda, se observa que o impetrante/paciente é useiro e vezeiro nessa prática” (cf. fls. 279/282). 



          Nesse contexto, por ora, fica afastada a possibilidade de revogação da ordem de prisão.” (trecho do acórdão proferido pelo TJSP no Habeas Corpus nº 2123135-25.2017.8.26.0000, grifei)



    Assim, presente fundamentação idônea não há como reputar ilegal a manutenção do decreto prisional imposta ao paciente, a qual, ademais, é consentânea com a consolidada jurisprudência desta Corte, a qual em diversas oportunidades já asseverou que “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Finalmente, esclareço que “o acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem.” (HC 159593 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15.10.2018) 



    1.2. Noutro giro, melhor sorte não assiste ao argumento remanescente, relacionado à desproporcionalidade da medida extrema, por ofensa ao princípio da homogeneidade.



    Com efeito, nesse ponto irretocável a fundamentação constante do ato coator:



    “Ressalte-se que, nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja provido o recurso especial supostamente interposto pelo Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. Por fim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (eDOC,25)



    Não bastasse, verifico que o ora paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado (eDOC.21). Tal circunstância torna, a princípio, desprovida de verossimilhança a tese de que a prisão preventiva (que até o momento sequer se concretizou, pois o paciente encontra-se foragido) teria natureza mais gravosa do que a própria sanção penal finalmente imposta ao acusado. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente